Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0727552-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR RODRIGUES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSEMAR RODRIGUES GOMES, na ação ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., cujos objetos são a discussão sobre a correção do saldo de conta do PASEP de titularidade do autor, legitimidade passiva para compor a demanda e prescrição da pretensão autoral. Em março deste ano, na decisão sobre Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000, 0010218-16.2020.8.27.2700 e 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI em tramitação nesta Corte de Justiça e dos Estados do Tocantins, Piauí e Paraíba, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (SIRDR no 71) determinou a suspensão das demandas individuais e coletivas que envolvessem os seguintes temas atinentes ao PASEP: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP? Nesse passo, considerando a existência de matéria cuja suspensão foi determinada e, por se tratar de medida que busca tutelar a segurança jurídica, com nítido interesse social, determino a suspensão do processo. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA